Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019411-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA XAVIR - CPF: 594.001.701-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA FIXADA

COMO MARCO INICIAL PARA O CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA O CÁLCULO – VIABILIDADE –PROLONGAMENTO IMOTIVADO DO REGIME MAIS SEVERO – AGRAVO PROVIDO.

A função ressocializadora da pena impede a adoção de critério que considere a data da intimação do apenado da sentença condenatória ou o trânsito em julgado de condenação superveniente como marco inicial para o cômputo de benefícios executórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Reclamação n. 14013/MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Paulo da Silva Xavier
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000016-40.2019.811.0011 – Código 240780,
que fixou como marco inicial para fins de progressão de regime a data da intimação do apenado da sentença condenatória, considerando o tempo de prisão provisória somente para a detração penal.

Inconformada, a defesa ingressou com o presente recurso, sustentando que o atual entendimento adotado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece a data da última infração/prisão como marco inicial para eventuais benefícios penais, de modo que o cálculo elaborado está equivocado e deve ser retificado ( Id. 57563465, pp. 9-11).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados no recurso e requereu o seu não provimento
(Id. 57563465, pp. 16-18).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (
Id. 57563466, pp. 5-6
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do agravo ( Id. 58169450, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Compulsando detidamente os autos, constato que ao agravante
Paulo da Silva Xavier
foi imposta a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, a qual vem cumprindo provisoriamente em regime fechado desde o dia 12.4.2019.

Em síntese, a discussão trazida pela defesa cinge-se à questão atinente ao termo inicial correto para o cálculo de benefícios executórios em favor do reeducando, havendo controvérsia se a data-base deveria ser o dia da última infração/prisão ou a data da intimação do agravante quanto à sentença condenatória ou do trânsito em julgado da condenação.

De fato, ressalto que o entendimento exarado na decisão combatida encontra-se superado desde o julgamento da Reclamação n. 34.013/MT, no qual a Corte Cidadã consolidou que o marco inicial para a contagem de novo período aquisitivo para benefícios executórios após a unificação das penas é a data da última prisão.

Pela pertinência, trago à colação o referido precedente, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, APÓS A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO, DESDE QUE NÃO TENHA ELE COMETIDO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE, SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO (SÚMULA 534/STJ). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM VIRTUDE DA EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Situação em que o Ministério Público estadual impugna decisão do juízo da execução penal que considerou como março inicial, para fins de cálculo para progressão de regime do apenado, a data do último trânsito em julgado da última condenação para a acusação. 2. O entendimento jurisprudencial que prevalecia nesta Corte sobre o tema era o de que, sobrevindo condenação ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios deveria ser interrompida, efetuando-se novo cálculo, com base no somatório das penas. Feita a unificação de penas, deveria se como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo de benefícios executórios o trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente. 3. Isso não obstante, no julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, e do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz,
a Terceira Seção desta Corte reexaminou o tema, passando a prevalecer o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado
. 4. Reclamação julgada improcedente. 5. Habeas Corpus concedido, de ofício, para determinar que a autoridade apontada como reclamada passe a considerar como marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios após a unificação de penas do executado a data de sua última prisão, mesmo se provisória for”
(STJ – Reclamação n. 34.013/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe em 27.3.2018) – destaquei.

Tal guinada jurisprudencial, espera-se, vem pôr fim à questão, chancelando o posicionamento que já prevalecia nas Primeira e Segunda Câmaras Criminais deste Sodalício (AgExPe 146620/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe em 31.1.2018; AgExPe 130069/2017, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJe em 23.1.2018).

Em síntese, apesar de o caso contemplar condenação única, isto é, embora não exista nova condenação no curso da execução penal, não se mostra razoável impor ao agravante o ônus de suportar prejuízos decorrentes de eventuais atrasos do Poder Judiciário até a prolação da sentença final, consoante entendimento consolidado na jurisprudência atual.

É de trivial sabença que a Lei de Execução Penal não aborda expressamente a matéria, o que ensejou profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal.

Como já expressei em diversas oportunidades, filio-me à corrente que adota como termo
a quo
para o cômputo a progressão a data em que o reeducando efetivamente ingressa no regime aplicado como resultado da unificação das penas, ou, como no caso, no regime aplicado na sentença, isto é, a data da última prisão.

Esta interpretação, inclusive, está em consonância com a nova redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Se o tempo de prisão processual é obrigatoriamente aquinhoado para fins de delimitação do regime inicial de cumprimento de pena no processo de conhecimento, inexiste motivo para que o processo executivo se distancie dessa diretriz, ignorando, para fins de progressão de regime, o lapso em que o agente está efetivamente segregado, aguardando o trânsito em julgado da sentença.

Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese em que o reeducando, encarcerado, estaria com o regime de cumprimento de pena “
congelado
” de forma indeterminada, até o trânsito em julgado da condenação pela ação penal em que está preso cautelarmente.

Não é razoável ignorar o lapso temporal entre o encarceramento provisório e a superveniência do trânsito em julgado do édito condenatório, como se nesse intervalo o acusado não estivesse recolhido em estabelecimento prisional, em condições similares (quando não idênticas) às dos reeducandos do regime fechado.

Além disso, mister consignar que a desconsideração deste interregno violaria o disposto no art. 1o, c/c o art. 112, da Lei de Execução Penal, que prevê que a pena privativa de liberdade será cumprida de forma progressiva, do regime mais gravoso ao mais brando, com o objetivo precípuo de readaptar o reeducando ao convívio social.

Outrossim, o critério temporal adotado na decisão agravada desprestigia os princípios da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição, na medida em que desestimula a interposição de recursos contra decisões desfavoráveis ao réu. Assim, aumenta-se o risco de que uma sentença condenatória injusta seja acobertada pelo manto da coisa julgada, tão somente para que o cômputo da progressão se inicie com maior brevidade.

A propósito, foi munido de semelhantes preocupações que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 716,
in verbis
:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”

Com efeito, não faz o menor sentido exigir que o réu aguarde o trânsito em julgado do édito condenatório, para só então se iniciar a contagem do prazo para a progressão regimental.

Deveras, não afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até a prolação da sentença final.

Solução diversa implicaria inequívoca negação à função ressocializadora da sanção penal.

Não ignoro que o Superior Tribunal de Justiça, até recentemente, perfilhava orientação contrária, no sentido de que o marco inicial seria a data do trânsito em julgado da condenação superveniente. Todavia, tudo o que se via como fundamento em suas decisões eram meras referências a precedentes que, por sua vez, invocavam outros precedentes, cada um com suas peculiaridades, numa infindável cadeia de analogias que se diluía até o ponto em que os julgados mais remotos não guardavam nenhum paralelo com a situação retratada nos autos.

Contudo, em um cenário em que cada vez mais ganha força no País o sistema de precedentes (na esteira dos países de cultura anglo-saxônica), repetia-se, à exaustão, a menção a tais arestos, sem maiores preocupações com a harmonização de seus motivos determinantes às especificidades dos casos concretos, o que não raro acarretava profundas injustiças. Deparávamo-nos, pois, com emblemática situação de
error communis facit jus
.

Assim, em boa hora a Corte Superior reavaliou a matéria com a devida acuidade técnica.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão combatida e determinar a elaboração de novo cálculo de pena, utilizando a data da última prisão como marco inicial para fins de benefícios penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020